Tribunal: TJSP
Processo: 1019474-70.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS e PENSÃO POR MORTE. Sentença que condenou solidariamente o condutor e proprietário do veículo em danos morais de R$ 100.000,00 e pensão até os 24 anos do menor, de meio salário mínimo. Inconformismo do autor e do proprietário do veículo. Procedente o inconformismo do autor quanto ao aumento da pensão para 2/3 do salário mínimo.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS e PENSÃO POR MORTE. Sentença que condenou solidariamente o condutor e proprietário do veículo em danos morais de R$ 100.000,00 e pensão até os 24 anos do menor, de meio salário mínimo. Inconformismo do autor e do proprietário do veículo. Procedente o inconformismo do autor quanto ao aumento da pensão para 2/3 do salário mínimo. Sentença reformada, em parte. Recurso do autor provido, negado provimento ao recurso do Espólio réu.